Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-37.2000.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000437-37.2000.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOM BRASIL ANTENAS E PAPEIS LTDA - CNPJ: 36.967.768/0001-86 (AGRAVADO), PASCOAL DONIZETE DE OLIVEIRA - CPF: 174.841.201-97 (AGRAVADO), ANA MARIA COMELLI DE OLIVEIRA - CPF: 400.688.389-72 (AGRAVADO), AMANDA PINHO CAMACHO - CPF: 032.117.471-25 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição direta. Ausência de citação válida no prazo quinquenal. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição direta do crédito tributário e extinguir o feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a prescrição do crédito tributário foi validamente interrompida com o ajuizamento da execução fiscal; e (ii) é aplicável a retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento, nos termos do art. 219, §1o, do CPC/73, mesmo sem citação válida no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 174 do CTN, em sua redação anterior à LC no 118/2005, a prescrição da pretensão executiva tributária somente se interrompe com a citação válida do devedor.

4. A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, porém a citação ocorreu após o decurso desse prazo, sem demonstração de causa interruptiva válida.

5. A retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento (art. 219, §1o, do CPC/73) pressupõe a efetiva citação válida e a ausência de culpa da parte exequente pela demora, o que não restou comprovado.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando não demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente do aparelho judiciário.

7. O entendimento do STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.120.295/SP), reafirma que, antes da LC no 118/2005, apenas a citação válida interrompia a prescrição.
8. Configurada a inércia da exequente quanto à efetivação da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta e a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos créditos tributários regidos pela redação anterior à LC no 118/2005, a interrupção da prescrição exige citação válida do devedor, sendo insuficiente o mero ajuizamento da execução fiscal. 2. A retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento depende da comprovação de que a demora não é imputável à parte exequente, inaplicável na ausência de tal demonstração."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC/1973, art. 219, §1o; CPC/2015, arts. 1.021 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.295/SP (repetitivo); STJ, REsp 1.824.622/SP; Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 0000437-37.2000.8.11.0009,
negou provimento ao apelo
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual
reconheceu a ocorrência de prescrição direta dos créditos tributários
, nos seguintes termos (ID. 339496859):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Érika Cristina Camilo Camin, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.° 0000437-37.2000.8.11.0009, ajuizada em desfavor de SOM BRASIL ANTENAS E PAPEIS LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Colíder, MT, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 314210399):

“Vistos,

Trata-se de “
Exceção de pré-executividade
” oposta por Som Brasil Antenas e Papeis Ltda., pleiteando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Intimada para se manifestar, a parte exequente alegou a não ocorrência de prescrição executiva.

É o relatório. Decide-se.

Inicialmente, é sabido que o instituto de exceção de pré-executividade, objetiva a apresentação de defesa nos próprios autos de execução, sem garantia do Juízo, sendo admitida, de modo geral, quando às questões de ordem pública, tais como, condições da ação, pressupostos processuais e pressupostos específicos da execução, puderem ser identificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

De efeito, a exceção de pré-executividade é caminho estreito, à margem da via processualmente prevista.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Destarte, a exceção de pré-executividade não tem prazo para ser oposta, uma vez que, ainda que preclusos os embargos à execução, pode o executado suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juiz.

Pois bem. Aduz a parte excipiente a ocorrências de prescrição da pretensão executória, ou seja, matéria de ordem pública que não necessita de dilação probatória.

Inicialmente, convém por em relevo que a prescrição é corolário do princípio da segurança jurídica, princípio caríssimo ao estado democrático de direito, porquanto as relações interpessoais não podem carecer de certa previsibilidade, sob pena se geração de total instabilidade jurídica.

Na seara tributária não é diferente, mormente porque se exige também na relação jurídico-tributária a existência de segurança jurídica. É neste ínterim que o Código Tributário Nacional prevê dentre as hipóteses de extinção do crédito tributário o decurso do prazo prescricional (art. 156, V). Assim, conforme prevê a legislação tributária, tem o ente tributante um interstício máximo de tempo onde poderá exigir do devedor o pagamento do tributo.

No que se refere aos impostos, por exigência constitucional, faz-se necessário que estejam previstos em lei complementar nacional os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; ainda, em relação a todos os tributos, normas gerais acerca de obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários (art. 146, III, “a” e “b” da CF/88). Por isso é que, em relação a essas matérias, são inaplicáveis os preceitos contidos na Lei 6.830/80 no que forem incompatíveis.

Com efeito, a prescrição do crédito tributário encontra assento no Código Tributário Nacional, mais precisamente no art. 174, “caput”, que afirma peremptoriamente que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Duas conclusões se extraem do texto legal: a primeira, de que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos; a segunda, de que o marco inicial para a contagem de tal prazo se dá a partir da constituição definitiva do crédito tributário.

Compulsando os autos, verifica-se que as datas de vencimentos das dívidas são em 01/01/1995 e 01/07/1995, conforme consta na CDA acostada nos autos (Id. 152398133).

E nos tributos sujeitos a lançamento por homologação o artigo 150 do CTN dispõe que: "considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários".

Nesse sentido, a Súmula 436 do STJ, aduz que: "a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer providência por parte do Fisco".

No caso, o despacho de citação foi proferido antes do início da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005 (24/04/2000 - Id. 81244111 - Pág. 6). Logo, a prescrição somente se interromperia com a citação.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Devido ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS tratar-se de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva deve ser considerado o que ocorrer por último entre o vencimento da obrigação ou a entrega da declaração.

[...] 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

3. Consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1717211/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2018).

Consoante está na certidão de dívida ativa no 481/00-A, trata-se de exigência de pagamento de imposto declarado, que deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA – ICMS.

Logo, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário, que ocorreu em 01/07/1995 (Id. 152398133), data do último vencimento do crédito, até a citação do executado, ocorrida no dia 16 de novembro de 2000, por Oficial de Justiça (Id. 81244111 - Pág. 12), transcorreu o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. TJMT, vejamos:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO COM NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA.
Transcorrido o prazo de cinco (5) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e da citação dos executados, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários.
Recurso não provido. (N.U 0001395-92.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). Negritado.

Portanto, tendo em vista que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte, o débito exequendo está prescrito, conforme fundamentado acima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHE-SE
a exceção de pré-executividade para, RECONHECER a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Diante da apresentação de exceção de pré-executividade,
CONDENA-SE
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes dos artigos 85, § 3o, inciso I.

PROCEDA-SE a baixa das penhoras/restrições realizadas nestes autos.

Dispensa-se o presente feito de reexame necessário nos termos do artigo 496 do CPC.

Transitado em julgado, arquivar.

Intime-se. Publica-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito”.

Contra o referido pronunciamento judicial, foram opostos embargos de declaração, registrados nos ID’s 314211352 e 314211356, tendo sido acolhidos os aclaratórios apresentados pela empresa executada e rejeitados aqueles opostos pelo ente estadual, conforme decisão registrada sob o ID 322666989:

“
Vistos,

I – Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual em face de sentença exarada por este juízo, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, ao argumento de omissão quanto à observância da regra do artigo 219, § 1o do CPC/73, vigente à época, e que é hoje reproduzido pelo artigo 240, § 1o, que dispõe que o prazo prescricional retroage à data da propositura da ação.

Instado, o embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pleiteando que sejam rejeitados os embargos de declaração.

No petitório de Id. 185856391 a parte executada requereu a correção de erro material na parte dispositiva da sentença exarada por este juízo.

É o relatório. Decide-se.

II – Fundamentação:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração em face de decisões judiciais quando forem necessários para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, logo, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, podendo ser interposto somente nas hipóteses legais.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, objetivando proporcionar tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

Logo, em que pese à insurgência da parte embargante, entende-se que respeitosamente, esta não merece guarida, uma vez que as questões ventiladas em petição dizem respeito à reapreciação do mérito da decisão, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada, devendo ser interposto o recurso adequado para revisão da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

No mais, como já mencionado na sentença embargada, cabe registrar que, antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005 a interrupção do prazo quinquenal somente se daria pela "citação pessoal feita ao devedor", conforme dispunha o art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Entretanto, com a entrada em vigor da referida lei complementar, em 9 de junho de 2005, o prazo passou a ser interrompido "pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal."

Com isso, vislumbra-se que, de fato, decorreu mais de cinco anos das constituições definitivas dos créditos tributário (01/01/1995 e 01/07/1995) e a efetiva citação da parte executada ocorrida em 16/11/2000 (Id. 81244111 – Pág. 12), portanto, configurada a prescrição.

A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LC 118/2005. ART. 219, § 1o, DO CPC/1973.
RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. NÃO VERIFICADA A INÉRCIA DO JUDICIÁRIO PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da ocorrência ou não de prescrição de crédito tributário objeto de pedido de habilitação em processo falimentar.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, ajuizada a Execução Fiscal antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação. (...)”
(STJ - REsp: 1824622 SP 2018/0204277-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

Nesse ponto, é pacífico o entendimento tanto da doutrina quanto da jurisprudência de que o recurso de embargos de declaração não se presta a reformar entendimento, salvo no ponto em que haja incorrido em omissão, em contradição, em obscuridade ou ainda para a correção de erro material, situação, que indiscutivelmente, não se aplica à espécie.

Por fim, não há que se falar em condenação em multa, pois esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas nos embargos de declaração, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir.

III – Conclusão:

Ante o exposto, conhece-se dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito, REJEITA-OS em razão da inexistência de omissão a ser sanada na sentença prolatada.

Por sua vez, na oportunidade, defere-se o petitório de Id, 185856391, apenas para corrigir o erro material apontado na fundamentação do dispositivo da sentença retro lançada, assim:

Bem como, onde se lê:

“Ante o exposto,
ACOLHE-SE
a exceção de pré-executividade para, RECONHECER a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil.”

Passa a constar:

“Ante o exposto,
ACOLHE-SE
a exceção de pré-executividade para, RECONHECER a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 174, I do Código Tributário Nacional, antes da Lei Complementar no 116/2005.”

Assim, à SECRETARIA para:

1.INTIMAR
as partes da presente decisão, bem como para a interposição de apelação no prazo legal;

2.
Interposto recurso de apelação por qualquer das partes,
INTIMAR
a parte adversa para apresentar contrarrazões. Após,
REMETER
os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (art. 1.010, §3o, do CPC).

3.
Não havendo recurso interposto,
CERTIFICAR
o trânsito em julgado e não havendo manifestação no prazo legal,
ARQUIVAR
os autos.

Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que deixou de apreciar a prescrição direta à luz do
art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973
, dispositivo que prevê que a interrupção da prescrição se opera com a citação válida, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, quando a demora não seja atribuível à parte promovente.

Sustenta que, tendo a demanda sido ajuizada dentro do lapso quinquenal, não se mostra cabível o reconhecimento da prescrição, ainda que a citação tenha se efetivado em momento posterior, porquanto eventual atraso em sua concretização decorreu de deficiência do aparato judicial, circunstância que impõe a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação, nos termos do dispositivo legal mencionado, razão pela qual não subsiste a alegação de prescrição.

Nesse contexto, após expor os fatos e os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras providências, pugna pelo provimento do recurso de apelação, a fim de afastar a prescrição reconhecida na sentença recorrida. Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões (ID. 314211364), por meio das quais a parte recorrida
pleiteia o não provimento do recurso
, com a
manutenção integral da sentença objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, cumpre salientar que, conforme o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 51, inciso L, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, incumbe ao Relator, no exercício de sua competência monocrática, negar seguimento ao recurso que se revele inadmissível, prejudicado ou quando o recorrente deixar de impugnar, de modo específico e fundamentado, os motivos que alicerçam a decisão recorrida.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Érika Cristina Camilo Camin, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.° 0000437-37.2000.8.11.0009, ajuizada em desfavor de SOM BRASIL ANTENAS E PAPEIS LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Colíder, MT, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo a ocorrência da prescrição direta do crédito tributário (ID. 314210399).

Da análise dos autos, observa -se que a parte exequente, ora apelante, ajuizou, em 17.04.2000, a presente ação executiva fiscal, em face da empresa SOM BRASIL ANTENAS E PAPEIS LTDA, bem como dos corresponsáveis PASCOAL DONIZETE DE OLIVEIRA e ANA MARIA COMELLI DE OLIVEIRA, com o intuito de promover a cobrança dos créditos tributários formalizados na Certidão de Dívida Ativa n.o 000481/00-A, cujo montante, à época da propositura da demanda, correspondia ao valor de R$ 154.618,90 (cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos e dezoito reais e noventa centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução, extrai-se que a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, sob o argumento de que o crédito tributário objeto da demanda estaria extinto em razão do decurso do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação anterior à alteração promovida pela Lei Complementar n.o 118/2005. Em decorrência dessa alegação, requereu a extinção dos créditos tributários, com o consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.o 000481/00-A.

Em resposta, o ente estadual apresentou impugnação, na qual sustentou a inexistência de prescrição, ao fundamento de que a citação dos executados se deu antes do transcurso do prazo prescricional, circunstância que evidencia o exercício válido da pretensão executória dentro do lapso temporal previsto no art. 174, do Código Tributário Nacional, afastando-se, assim, a tese recursal de prescrição direta. Na sequência, sobreveio a sentença impugnada, proferida em 20.11.2024, por meio da qual a magistrada de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos tributários.

Contra esse pronunciamento judicial, ambas as partes opuseram embargos de declaração, tendo sido acolhido apenas o aclaratório interposto pela parte promovida, exclusivamente para a correção de erro material, com a rejeição do recurso oposto pela parte adversa, nos termos da decisão registrada no ID 329206354, cuja parte dispositiva consignou:

“(...)
III – Conclusão:

Ante o exposto, conhece-se dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito, REJEITA-OS em razão da inexistência de omissão a ser sanada na sentença prolatada.

Por sua vez, na oportunidade, defere-se o petitório de Id, 185856391, apenas para corrigir o erro material apontado na fundamentação do dispositivo da sentença retro lançada, assim:

Bem como, onde se lê:

“Ante o exposto,
ACOLHE-SE
a exceção de pré-executividade para, RECONHECER a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil”.

Passa a constar:

“Ante o exposto,
ACOLHE-SE
a exceção de pré-executividade para, RECONHECER a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com fundamento no art. 174, I do Código Tributário Nacional, antes da Lei Complementar no 116/2005.”

Assim, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR
as partes da presente decisão, bem como para a interposição de apelação no prazo legal;

2.
Interposto recurso de apelação por qualquer das partes,
INTIMAR
a parte adversa para apresentar contrarrazões. Após,
REMETER
os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (art. 1.010, §3o, do CPC).

3.
Não havendo recurso interposto,
CERTIFICAR
o trânsito em julgado e não havendo manifestação no prazo legal,
ARQUIVAR
os autos.

Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito”.

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a prescrição direta consubstancia instituto jurídico que acarreta
a extinção da pretensão de exigibilidade de direito subjetivo
, em decorrência da inércia da parte legitimada
antes da instauração da relação processual
, por período superior ao lapso temporal fixado em lei. Tal modalidade prescricional traduz a
perda do direito de exigir judicialmente a satisfação da obrigação
, impedindo o
ajuizamento válido
da demanda.

No âmbito do Direito Tributário, conforme o regime jurídico vigente à época dos fatos, incumbia à Fazenda Pública promover o ajuizamento da execução fiscal no prazo prescricional de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, sob pena de prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, em sua redação anterior à alteração promovida pela Lei Complementar no 118/2005,
in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

À luz da legislação de regência, a inércia injustificada da parte exequente, evidenciada pela ausência de adoção de providências aptas a interromper o curso do prazo prescricional dentro do lapso legal, conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, inviabilizando a cobrança judicial do crédito tributário. Nesse contexto, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece, de forma taxativa, as causas interruptivas da prescrição, nos seguintes termos:

“Art. 174. (...)

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Portanto, sob a égide da redação anterior à Lei Complementar n.o 118/2005, apenas a efetiva ocorrência de uma das hipóteses expressamente previstas no parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional —
em especial a citação pessoal válida do devedor
— detinha aptidão para
interromper o curso do prazo prescricional quinquenal
, mostrando-se
insuficiente
a mera propositura da execução fiscal desacompanhada de providência eficaz nesse sentido.

Importa consignar que a modificação introduzida pela Lei Complementar n.o 118/2005, ao conferir eficácia interruptiva ao despacho que ordena a citação, tem incidência estritamente prospectiva, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n.o 1.120.295/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restringindo-se sua aplicação aos créditos tributários constituídos após a entrada em vigor da referida norma.

Em conformidade com esse entendimento, o regime jurídico processual então vigente, delineado pelo art. 219, do Código de Processo Civil de 1973, condicionava a produção de efeitos interruptivos da prescrição à efetiva realização da citação válida, ressalvada a hipótese de atraso imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, situação que não poderia ser oposta à parte diligente, nos termos da diretriz consagrada na Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a ausência de citação válida, quando decorrente de inércia ou deficiência imputável à parte autora, obsta a interrupção do prazo prescricional, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo legal, uma vez que a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento somente se admite quando a demora decorre exclusivamente do aparelho judiciário, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR - INTERRUPÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 219 § 3o E 4o DO CPC - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Ainda que ajuizada a ação em tempo hábil, se a citação válida não ocorrer na forma estabelecida pelo artigo 219 e parágrafos do CPC, por razões tributáveis à própria autora, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o § 4o do referido artigo. (Ap 23410/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2011, Publicado no DJE 22/09/2011) (TJ-MT - APL: 00000460820088110040 23410/2011, Relator.: DESA . MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 14/09/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2011)”.

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO, NÃO OCORRÊNCIA. 1. Conquanto a citação interrompa a prescrição (art. 219, CPC/73), a sua retroação à data da propositura da demanda somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada apenas pela demora imputável ao Poder Judiciário (Súmula 106/STJ), nos termos do art . 219, § 1o a § 4o do CPC/1973, vigente à época da propositura da demanda. 2. Superados com folga os prazos previstos nos parágrafos 2o (10 dias) e 3o (90 dias), ambos do art. 219 do CPC/73, tendo em vista que decorridos quase dez anos entre a primeira tentativa de citação pessoal e a realizada por meio de edital, por ato não atribuível ao Judiciário, resta caracterizada a não interrupção da prescrição. 3. Prescrição implementada. Apelo provido. APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081715377 RS, Relator.: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 26/08/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL MANTIDA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO, NÃO OCORRÊNCIA. 1. A posterior mudança de endereço das partes não enseja o deslocamento da competência, considerando a irrelevância das modificações fáticas ou de direito no curso do processo. Incidência do art. 43, do CPC. 2. Conquanto a citação interrompa a prescrição (art . 219, CPC/73), a sua retroação à data da propositura da demanda somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada apenas pela demora imputável ao Poder Judiciário (Súmula 106/STJ), nos termos do art. 219, § 1o a § 4o do CPC/1973, vigente à época da propositura da demanda. 3. Superados com folga os prazos previstos nos parágrafos 2o (10 dias) e 3o (90 dias), ambos do art . 219 do CPC/73, tendo em vista que decorridos mais de seis anos entre a primeira tentativa de citação pessoal e a realizada, por ato não atribuível ao Judiciário, resta caracterizada a não interrupção da prescrição. 4. Prescrição implementada. Apelo provido . APELAÇÃO PROVIDA.(TJ-RS - AC: 50000068220128216001 PORTO ALEGRE, Relator.: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 27/10/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2020)”.

Nesse contexto normativo e jurisprudencial, tendo a execução fiscal sido ajuizada em momento anterior à vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, sem a efetivação da citação válida do executado dentro do lapso temporal legalmente estabelecido, impõe-se o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional, ressalvadas apenas as hipóteses em que comprovada a existência de causa legal suspensiva, impeditiva ou de mora imputável exclusivamente ao aparelho judiciário.

Com efeito, constata-se que, no caso
sub judice
, os créditos tributários tiveram vencimento em 1°.01.1995 e 1°.07.1995, sendo considerado esta última data como marco da constituição definitiva do crédito tributário, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a constituição definitiva ocorre com o vencimento da obrigação, quando ausente o recolhimento total ou parcial no prazo legal.

A partir desse marco, passou a fluir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. Nesse interregno, o ente estadual promoveu o ajuizamento da execução fiscal em 17.04.2000, recebida em 24.04.2000, com determinação de citação dos executados. O ato citatório, entretanto, somente se concretizou em
16.11.2000
, após o escoamento do prazo de cinco anos contado da constituição definitiva do crédito tributário.

Nesse cenário, não havendo demonstração de causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição, tampouco comprovação de que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de entrave imputável ao aparelho judiciário, apta a autorizar a retroação dos efeitos do ajuizamento, não se verificou a interrupção do prazo prescricional, conforme os parâmetros estabelecidos pela redação originária do art. 174, do Código Tributário Nacional, vigente à época dos fatos.

Consequentemente, ainda que a execução fiscal tenha sido proposta antes do esgotamento do prazo quinquenal, a ausência de citação válida do executado dentro desse período impede a produção de efeitos interruptivos da prescrição, circunstância que conduz ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, inviabilizando a cobrança judicial do crédito tributário, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

Assim, configurada a inércia da exequente quanto à adoção de providência eficaz para a interrupção do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, tal como corretamente reconhecido pelo juízo de origem, com a consequente extinção da execução fiscal, em estrita observância ao regime jurídico vigente à época dos fatos e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Não se identificam, portanto, fundamentos aptos a autorizar a reforma da decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do recurso interposto. Em razão disso, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do referido dispositivo. Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NÃO PROVIMENTO
ao presente recurso, nos moldes acima delineados

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que o
decisum
recorrido desconsidera a disciplina processual vigente à época dos fatos, especialmente a regra prevista no art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual
a interrupção da prescrição, uma vez efetivada, retroage à data do ajuizamento da ação
, desde que
a demora na realização da citação não seja imputável à parte autora
.

Nesse contexto, sustenta que os efeitos interruptivos previstos no art. 174, do Código Tributário Nacional, devem retroagir à data da propositura da demanda, irradiando-se no tempo para obstar o curso do prazo prescricional, uma vez que a demora na efetivação da citação não decorreu de sua atuação, mas de circunstâncias alheias à sua esfera de responsabilidade, insuscetíveis de lhe serem imputadas. Assim, assevera que se impõe o reconhecimento da retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação, com o consequente afastamento da prescrição.

Além disso, argumenta que a decisão recorrida não observou integralmente as diretrizes firmadas pelo REsp 1.120.295/SP, porquanto aplicado de forma fragmentada, com ênfase apenas nos fundamentos desfavoráveis à Fazenda Pública, sem a devida consideração de sua
ratio decidendi
em sua integralidade. Nesse ponto, consigna que tal proceder configura afronta ao dever de observância dos precedentes qualificados, previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que impõe aos órgãos a aplicação uniforme e coerente dos entendimentos firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Pontua, ademais, que a decisão incorre em deficiência de fundamentação, ao atribuir, de maneira genérica, à Fazenda Pública a responsabilidade pela demora na realização da citação, sem a indicação de elementos concretos que evidenciem eventual inércia ou desídia imputável à parte exequente.

Destaca que tal conclusão contraria o disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como a orientação consolidada na Súmula 106, do STJ, devendo ser indicados os atos processuais que demonstrem a efetiva contribuição da exequente para a demora na citação.

Em face dessa
situação
, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante do exposto, requer o
ESTADO DE MATO GROSSO
o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que a decisão monocrática seja reconsiderada, dando-se provimento ao recurso de apelação, a fimde afastar o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário.

(
...)”
.

Na sequência, foram apresentadas contrarrazões (ID. 353965351), nas quais a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade recursal. Subsidiariamente, postula pelo desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão recorrida, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.o 0000437-37.2000.8.11.0009,
negou provimento ao apelo
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual
reconheceu a ocorrência de prescrição direta dos créditos tributários
(ID. 339496859).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque, evidenciado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, mostra-se adequado o conhecimento do recurso, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja oportunamente submetida à apreciação do órgão colegiado competente. Superada essa etapa preliminar, passa-se ao exame do mérito do agravo interno interposto, por meio do qual a parte agravante sustenta a inocorrência da prescrição direta do credito tributário.

De início, registra-se que a controvérsia envolve a verificação da ocorrência de prescrição do crédito tributário executado, tendo sido reconhecida pelas instâncias anteriores a denominada prescrição direta, sob o fundamento de que, à luz da redação originária do art. 174 do Código Tributário Nacional, somente a citação válida do devedor possui aptidão para interromper o prazo prescricional. Nesse contexto, dispõe o referido dispositivo legal:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Convém assinalar que, antes da alteração promovida pela Lei Complementar no 118/2005, prevalecia a compreensão segundo a qual a interrupção da prescrição somente se operava com a citação válida do devedor, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário normativo, a decisão agravada consignou que, embora a execução fiscal tenha sido ajuizada antes do transcurso do prazo prescricional, não se verificou a efetivação da citação dentro do quinquênio legal, circunstância que conduziu ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Prosseguindo na análise, o agravante sustenta que a decisão monocrática teria desconsiderado a incidência do art. 219, §1o, do CPC/73, cujo teor estabelece:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”.

Todavia, a aplicação desse dispositivo pressupõe a efetiva realização da citação válida, ainda que em momento posterior, hipótese em que seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da demanda. Não se trata de norma que institui nova causa de interrupção da prescrição, mas apenas disciplina os efeitos temporais da interrupção já concretizada.

Desse modo, inexistindo citação válida dentro de lapso temporal razoável e sem demonstração de que a demora decorreu exclusivamente de falha estrutural do aparelho judiciário, não há como reconhecer a incidência da regra de retroatividade prevista no art. 219, §1o, do CPC/73.

Além disso, a insurgência recursal invoca o precedente repetitivo firmado no REsp 1.120.295/SP, afirmando que teria ocorrido aplicação parcial da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a orientação consolidada naquele julgamento reafirma justamente a distinção entre o regime anterior e posterior à Lei Complementar no 118/2005, assentando que, nos casos regidos pela redação originária do art. 174 do CTN, a interrupção da prescrição dependia da efetiva citação do executado.

Sob essa perspectiva, o precedente mencionado não autoriza concluir que o simples ajuizamento da execução fiscal seria suficiente para impedir o reconhecimento da prescrição, sobretudo quando não demonstrada a efetiva diligência do exequente na promoção dos atos necessários à localização e citação do devedor.

Ademais, a alegação de ausência de fundamentação concreta quanto à imputação da demora na citação à Fazenda Pública também não procede. A decisão agravada examinou o histórico processual e constatou que não foram apresentados elementos aptos a demonstrar que a demora decorreu exclusivamente da atuação do aparelho judiciário, circunstância indispensável para a incidência da orientação consolidada na Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Logo, a aplicação desse enunciado exige demonstração concreta de que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente de fatores ligados à estrutura do Judiciário, sem qualquer contribuição da parte exequente, requisito que não se verificou no caso concreto.

Outrossim, não se identifica a alegada incoerência lógica apontada pelo agravante ao sustentar que o ajuizamento da execução fiscal teria ocorrido dentro do prazo prescricional. A prescrição direta não se limita à hipótese de ausência total de iniciativa do credor, podendo igualmente ser reconhecida quando, embora proposta a ação, não se verifica a prática tempestiva dos atos processuais indispensáveis à constituição válida da relação processual, notadamente a citação do executado.

Portanto, a conclusão alcançada na decisão agravada decorre da aplicação direta das normas que disciplinam a prescrição tributária, interpretadas em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não se verificando qualquer equívoco jurídico ou omissão argumentativa capaz de justificar sua revisão.

Dessa forma, os fundamentos apresentados no agravo interno não infirmam as razões que embasaram a decisão monocrática, limitando-se a reiterar tese já enfrentada e adequadamente solucionada.

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada revela-se medida que prestigia os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da observância da jurisprudência consolidada

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026